Tribunal: CARF
Processo: 15586.000624/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
E ́ vedado a` empresa em débito para com a seguridade social dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a seus sócios, sob pena de multa equivalente a cinquenta por cento das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, ainda que a título de adiantamento.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem respaldo em lei.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000624/2008-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.

cota ou participação nos lucros a seus sócios, sob pena de multa equivalente a
cinquenta por cento das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, ainda
que a título de adiantamento.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade
aplicada tem respaldo em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Por bem refletir os fatos e os fundamentos da autuação e da impugnação do
contribuinte, adoto o relatório da decisão recorrida, conforme segue:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD n° 37.021.122-7, CFL 52), lavrado contra a
empresa acima identificada, em 27/05/2008, no montante de R$ 90.000,00.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 11/13), foi constatado pela fiscalização
que a empresa, estando em débito para com a Seguridade Social por não ter recolhido as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000624/2008-26
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.043 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000624/2008-26

contribuições previdenciárias por ela devidas, distribuiu lucros aos sócios, conforme
Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, no período de 06/2004 a 12/2004.
2.1. Tal fato constitui infringência ao artigo 52, inciso II, da Lei n° 8.212/1991 (vigente
à época da autuação), combinado com o artigo 280, II, do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
2.2. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 52, parágrafo único
(vigente à época da autuação), combinado com o artigo 34 (restabelecido com a MP n°
1.571/1997), da Lei n° 8.212/1991 e art. 285, do Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (fls. 15).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 69/75, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. Que requereu parcelamento dos débitos previdenciários iniciante incontinente o
pagamento das parcelas;
3.2. As contribuições relativas ao período anterior a fevereiro de 2003, tiveram o seu
parcelamento deferido pelo Art. 1° da MP n° 303/2006 e enquanto que os débitos
relativos ao período de 03/03 a 13/05, tiveram seu parcelamento deferido no Art. 8 0da
mesma norma;
3.3. Durante o ano de 2004, aproveitou-se de regalia concedida pela Lei Federal n°
10.684 de 31/05/2003, que instituiu o PAES, e assim parcelou todos os débitos restantes
e paga rigorosamente em dia, estando á época da concessão da distribuição de lucros
mencionada, rigorosamente em dia, não havendo assim, a irregularidade apontada;
3.4. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor da
obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já que fere a
princípio constitucional;
3.5. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o montante
do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o montante do suposto
débito;
3.6. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo com
efeito de confisco;
3.7. Espera seja julgada a defesa para tornar insubsistente a autuação fiscal, o que reflete
a mais integral e pura justiça.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente reproduziu os mesmos
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.043 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000624/2008-26

2
Razões de decidir
Na medida em que o recurso basicamente reproduziu o teor da impugnação,
valho-me da regra prevista no art. 57, § 3o, do Regimento Interno deste Conselho e transcrevo os
seguintes fundamentos da decisão recorrida como razões de decidir:
DA DECISÃO
5. Inicialmente cabe destacar que, nos termos do Art. 48 da Lei n° 11.547/2007, fica
mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
6. A impugnação, apresentada em 01/07/2008 é tempestiva e reúne os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dela conheço.
7. Não obstante os argumentos apresentados pela impugnante em sua peça defensiva, os
mesmos não são eficazes para ilidir o procedimento fiscal, como veremos a seguir.
8. Como informado pela Auditoria Fiscal, foi constatado através do exame da
escrituração contábil dos Livros Diário e Razão que a empresa, estando em débito para
com a Seguridade Social, distribuiu lucros aos sócios no período de junho a dezembro
de 2004, conforme registros contábeis anexos (fls. 55/65), os quais discriminam os
valores lançados como distribuição de lucros aos sócios.
9. Assim determinava o art. 52, da Lei n° 8.212/1991, vigente à época da autuação:
"Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
I — distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II — dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de
50% (cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da
data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34. "
10. E ainda, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048,
de 06/05/1999:
Art. 280. A empresa em débito para com a seguridade social não pode: I - distribuir
bonificação ou dividendo a acionista; e II - dar ou atribuir cota ou participação nos
lucros a sócio cotista, direto ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo,
ainda que a titul de adiantamento Art.285. A infração ao disposto no art. 280 sujeita o
responsável à multa de cinqüenta por cento das quantias que tiverem sido pagas ou
creditadas, a partir da data do evento
11. No caso em questão, os valores distribuídos estão demonstrados na tabela constante
do item 6, do Relatório Fiscal da Infração, onde consta o valor distribuído, a data da
distribuição e o débito para com a Previdência Social, devidamente escriturados nas
contas contábeis (fls. 12).
12. A ação fiscal teve início no dia 04/04/2008, conforme comprova o Termo de Início
da Ação Fiscal - TIAF, às fls. 18/19. Conforme já explicitado a infração se configurou a
partir da constatação de dois fatos: a empresa estava em débito para com a Seguridade
Social relativo a período anterior a 2004 e distribuiu lucros no período de junho a
dezembro de 2004. É mister ressaltar que de conformidade com o §4 do art. 649 da
Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 (vigente à época da lavratura),
consideram-se débitos, para fins de aplicação da multa por descumprimento ao
dispositivo acima, desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI
transitados em julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.043 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000624/2008-26

lançado em documento de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de
contribuições sociais não recolhidas.
13. A impugnante informa que durante o ano de 2004, teria parcelado todos os
débitos, estando à época da concessão da distribuição de lucros mencionada,
rigorosamente em dia. Analisando-se os fatos constantes do presente Auto de
Infração, verifica-se que durante a ação fiscal, foi efetuada consulta aos sistemas
informatizados da Previdência Social, constatando-se, conforme telas extraídas
(fls. 22/36), a existência de diversos débitos de período anterior a 2004, na situação
"em cobrança pela Procuradoria". Portanto, quando foi iniciada a ação fiscal, a
autuada ainda estava em débito para com a Seguridade Social.
14. No que tange às alegações de que a multa é confiscatória, cumpre esclarecer que ao
contrário do que entende o contribuinte, no âmbito do procedimento administrativo
tributário cabe exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está, ou
não, conforme a legislação, sem emitir juízo da legalidade ou constitucionalidade das
normas jurídicas que embasam aquele ato. Nesse aspecto, a jurisprudência
administrativa tem o entendimento de que o controle da constitucionalidade das leis é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no Supremo Tribunal Federal — art. 102, inciso I, alínea "a", e
inciso III, da Constituição Federal.
15. Ao agente julgador cabe apreciar a legalidade e legitimidade do ato Cj
administrativo de lançamento. Está fora da sua esfera de atribuições a análise da
constitucionalidade da exigência, o que resultaria em afronta aos Artigos 102, I, a; 106 e
108, da Constituição Federal. Seria usurpação de função. A esfera administrativa não é
o foro adequado para esta discussão.
16. Por fim, a fiscalização logrou comprovar a materialidade da conduta que constitui
infração à legislação previdenciária. Assim, a autuação em apreço revela-se legítima, na
medida em que a situação fática descrita constitui infração ao disposto no artigo 52,
inciso II, da Lei n° 8.212/1991 (vigente à época da autuação), combinado com o artigo 2
0, inciso II, do Regulamento da Previdência Social — RPS.
17. Assim, considero procedente o presente crédito tributário.
Logo, nego provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 154
DF CARF MF
Original